Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se é adequada a valoração negativa da conduta social baseada no cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena imposta anteriormente; (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em caso de reincidência não específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência considera possível a valoração negativa da conduta social quando o réu comete novo crime durante o cumprimento de pena, evidenciando falta de esforço em se adequar ao convívio social e ausência de comprometimento com a ressocialização.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a prática de crime durante a execução de pena ou em regime aberto permite a negativação da conduta social.
5. A substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável quando o réu, embora não seja reincidente específico, comete novo crime durante cumprimento de pena por delito anterior.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2o, alínea "a", e 3o, 44, 77 e 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 542.400/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/02/2020; TJDFT, Acórdão 1659400, 07360082820218070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 02/02/2023; Acórdão 1771733, 07389855620228070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 11/10/2023.